Tribunal: STF
Processo: ARE 1383086
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 65, p. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MAGISTRADO SINGULAR QUE FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. MÉRITO. EDIÇÃO DOS DECRETOS ESTADUAIS N.º 5.590 E 5.591/78 REFERENTES, RESPECTIVAMENTE, À DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEIS E À CRIAÇÃO DE RESERVA FLORESTAL PERMANENTE NA REGIÃO DA SERRA DO MAR (PARQUE DO MARUMBI). INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO DAS ÁREAS PELO ESTADO. INDENIZAÇÃO INVIÁVEL, VEZ QUE A FASE EXECUTÓRIA DE DESAPROPRIAÇÃO JAMAIS FOI INICIADA. CADUCIDADE DAS REFERIDAS NORMAS. EXEGESE DO ARTIGO 10 DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO INDENIZATÓRIO, ADEMAIS, TAMBÉM OBSTADO PELA AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES MAIS SEVERAS ORIUNDAS DOS DECRETOS ESTADUAIS EM RELAÇÃO ÀS LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO CÓDIGO FLORESTAL DE 1965. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. APELANTES QUE INTERROMPERAM OS INVESTIMENTOS NAS PROPRIEDADES DE FORMA VOLUNTÁRIA E PAULATINAMENTE SEM QUE HOUVESSE QUALQUER ATO EXECUTIVO DE DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVE OBSERVAR O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TESE ACOLHIDA, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, §2º., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII e XXIV; e 93, IX, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



     “o douto juízo monocrático teria buscado apoio no acervo probatório produzido ao longo do processo, porém, não só ignorou documentos de fundamental relevância para o deslinde do processo, mas de maneira completamente equivocada, no lugar do Laudo Pericial, levou em consideração documento inidôneo com seu conteúdo voltado para os exclusivos interesses do Estado do Paraná, eis que elaborado por seu assistente técnico, Engº Dulcindo Saldanha Muniz, contrariando frontalmente o artigo 93, IX da Constituição Federal de 1988.” (eDOC 72, p. 10)



    Aduz-se, que:



    “A declaração de utilidade pública prevista no decreto 5.590/78 e a criação de reserva florestal permanente com base no decreto 5.591/78 oficializaram o absoluto impedimento ao exercício pleno da propriedade dos recorrentes, porquanto proibidos de livremente dispor das áreas, sendo vedado, a partir de então, a extração de madeira, criação de semoventes e exploração de culturas de qualquer natureza.” (eDOC 72, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem, assim asseverou (eDOC 65, pp. 5-18):



    “(...)



    É certo que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões provenientes do Poder Judiciário sejam fundamentadas. Trata-se, em verdade, de garantia democrática que confere legitimidade às decisões emanadas pelos órgãos jurisdicionais brasileiros. Sem embargo disso, é oportuno salientar que o Julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes. Conforme se observa no julgado, a principal fundamentação do i. Juízo Singular para afastar a indenização pleiteada pelos proprietários é a de que não houve execução do Decreto n.º 5.590/78, referente à efetiva tomada dos bens pelo Poder Público. Os demais argumentos trazidos pelos autores, ora apelantes, como a valoração da prova técnica produzida pelo assistente do apelado, ou mesmo a não constatação do convênio firmado entre o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e o Estado do Paraná, não têm, por si só, o condão de alterar o convencimento do Julgador. Veja-se que, apesar do reconhecimento do d. Magistrado a quo em relação a alguns equívocos na interpretação dos documentos mencionados pelos recorrentes, nos Embargos de Declaração de mov. 227.1 restou consignado que:



    (...)



    Os apelantes exploravam atividade econômica nas referidas áreas através da fruticultura de 32.000 (trinta e duas mil) covas de banana e, após acréscimo no volume do comércio, abriram a empresa Fazenda Guaracy com o intuito de expandir o negócio, até mesmo com exportações mensais da fruta à Argentina (mov. 1.1, fls. 23 a 29). Com o surgimento de notícias, ao final da década de 1970, acerca da criação do Parque Estadual do Marumbi, os recorrentes aduzem que passaram a interromper os investimentos na produção e perderam, além de mercado, diversos funcionários, até que suas propriedades foram efetivamente declaradas como sendo de utilidade pública através da edição do Decreto Estadual nº. 5.590/78. Todavia, não houve início da fase executória da desapropriação, tampouco foi realizado qualquer tipo de pagamento em favor dos apelantes. No ano de 1982 os autores ajuizaram ação de indenização por desapropriação indireta perante a 2ª. Vara da Fazenda Pública de Curitiba, alegando que foram proibidos de explorar economicamente seus bens ante as disposições de preservação ambiental permanente estabelecidas pela referida normativa e pleitearam a condenação do Estado do Paraná à restituição do valor total dos imóveis. Realizada perícia técnica (mov. 1.3, fls. 41 a 52 e 1.4, fls. 22 a 36), sobreveio sentença de procedência (mov. 1.5, fls. 16 a 23), a qual foi cassada pela c. Primeira Câmara Cível desta e. Corte de Justiça, tendo em vista a incompetência absoluta do Juízo da Capital para julgar a demanda, determinando, por consequência, a nulidade de todos os atos posteriores à decisão saneadora, bem como a remessa do processo ao Juízo de Morretes, foro de situação da coisa (mov. 1.8, fls. 50 a 58 e 1.9, fls. 1 a 5). Após a juntada de novo laudo pericial (mov. 1.18, fls. 49 a 79 e 1.19, fls. 1 a 3), os pleitos iniciais foram julgados improcedentes (mov. 206.1), hipótese em que os autores se insurgiram através do presente apelo reiterando, em suma, as alegações de origem.



    (...)



    Na espécie, os apelantes suscitam que a edição dos Decretos Estaduais de n.º 5.590 e 5.591/78 (mov. 55.2 – TJ), referentes, respectivamente, à declaração de utilidade pública de imóveis e à criação de reserva florestal permanente na área situada na região da Serra do Mar (a qual abrange a Comarca de Morretes e as propriedades dos recorrentes), obstaram a exploração econômica em seus bens sem que houvesse qualquer contraprestação por parte do Estado do Paraná. Com efeito, a mera declaração de utilidade pública de imóvel não significa sua imediata expropriação. Sobre o tema, MORAES SALLES aponta que:



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que os pleitos indenizatórios dos autores não merecem guarida sob o fundamento de desapropriação indireta, porquanto em momento algum o ente público efetivamente ocupou as áreas dos apelantes, cabendo somente, em tese, eventual ação de direito pessoal. Ademais, cabe esclarecer que eventual pretensão de desapropriação pelo Estado do Paraná encontra-se fulminada pela caducidade, haja vista o transcorrer do prazo quinquenal de que a Fazenda Pública dispunha para requisitar os bens declarados de utilidade pública por meio do Decreto Estadual n.º 5.590/78, conforme dispõe o artigo 10 do Decreto-Lei n.º 3.365/41: “A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.” A fim de corroborar a tese esposada, trago à colação os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:



    (...)



    Outrossim, ainda que se considerasse que a edição das normativas estaduais impôs algum tipo de limitação administrativa, não haveria que se falar em cabimento de ressarcimento por parte do Estado do Paraná. Isso porque, o Decreto Estadual n.º 5.591/78 declarou como permanentes as florestas nativas, tanto de domínio público como particular, que abrangem toda a extensão do Parque Estadual do Marumbi, com fulcro no artigo 3º., alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘h’ do antigo Código Florestal de 1965. Ou seja, todas as limitações ambientais e econômicas suportadas pelos apelantes, decorreram, em verdade, da Lei n.º 4.771/65, a qual expressamente estabelece em seu artigo 1º. que: “As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.”.



    (...).



    Desse modo, ante a inexistência de comprovação de que os Decretos Estaduais n.º 5.590 e 5.591/78 impuseram limitações mais severas do que as dispostas no antigo Código Florestal em relação ao exercício do pleno direito de propriedade dos autores, inexiste dever de indenização por parte da Fazenda Pública Estadual. 7. Ademais, das provas colacionadas nos autos é possível concluir que não restaram comprovados os prejuízos materiais alegados pelos recorrentes. Consoante se extrai da petição inicial, os recursos aplicados no cultivo e exploração de fruticultura foram voluntaria e paulatinamente reduzidos pelos próprios apelantes com base em supostas notícias de desapropriação que decorreriam do Projeto Marumbi. Todavia, não houve qualquer iniciativa imediata do Estado do Paraná à época da interrupção dos investimentos, tendo em vista que a concretização do ato administrativo se deu somente em 1978, quando os negócios dos apelantes já estavam afetados segundo os relatos expostos na exordial. Apenas a título de exemplificação, verifica-se que na pergunta de esclarecimento n.º 9 (mov. 1.4, fl. 25) o primeiro perito judicial Wilson Romero Storrer inferiu que eventuais limitações de atividades nos imóveis dos proprietários decorreriam do antigo Código Florestal e da implantação do Parque Marumbi, mas em nenhum momento expressamente confirmou que tais restrições estariam sendo suportadas pelos apelantes, inclusive, no questionamento de n.º 21 da Fazenda Pública (mov. 1.4, fl. 21), o expert afirmou desconhecer qualquer limitação de uso, gozo e disposição dos bens, pois o único óbice apontado (pergunta n.º 8 - mov. 1.4, fl. 25) foi o de extração de madeira, a qual, salvo melhor juízo, não há provas de que era uma das atividades praticadas pelos recorrentes e também não assim o poderiam fazer, ante as restrições estabelecidas pela Lei n.º 4.771/65. O referido perito igualmente constatou que à época de seus trabalhos, frisa-se, um ano após o ajuizamento da ação original e cinco anos depois da edição das normativas estaduais em comento, havia um bananal com 32.000 (trinta e duas mil) covas na propriedade dos recorrentes, o qual foi arrendado para o Sr. Hamilton Simão (quesitos n.º 7 e 19 - mov. 1.4, fls. 25 e 32), contradizendo as alegações dos autores no tocante ao óbice ao pleno uso dos imóveis. Outrossim, a testemunha Reoclides Mendes (mov. 85.2, fl. 9), comunicou que seu genitor “trabalhou para José Haroldo [um dos autores] de 1982 a 1990/1991, cuidando de gado e cultivando e colhendo banana”, reforçando a interpretação do i. Juízo Singular quanto à ausência de danos materiais causados pelo Estado do Paraná no caso em comento. 8. Por fim, tenho que razão parcial assiste aos apelantes em relação aos honorários advocatícios. Verifica-se que na r. sentença de mov. 206.1, a condenação honorária sucumbencial foi arbitrada: “[...] no importe de 10% sobre o valor da avaliação que consta no laudo pericial, atualizado até a data do pagamento, com juros de mora de 1% e correção pelo INPC do IBGE, ambas as verbas a contar da data do laudo”. De fato, via de regra o Decreto-Lei n.º 3.365/41 é cabível para fixação da verba honorária nas ações de desapropriação indireta, por expressa disposição de seu artigo 27, §3º., inciso II. Entretanto, especificamente no caso em mesa tal Diploma Normativo é inaplicável, já que pressupõe a existência de sentença que fixe um valor indenizatório (artigo 27, §1º.), o que não ocorreu na espécie, já que não houve condenação da Fazenda Pública ante a improcedência dos pedidos iniciais. Diante dessa circunstância, deve ser aplicado o regramento disposto no artigo 85 ss. do Código de Processo Civil. Por sua vez, como mencionado alhures, o d. Juízo a quo utilizou como base de cálculo dos honorários o valor da avaliação que consta no laudo pericial. Nesse ponto, merece prosperar a tese recursal de que a base de cálculo correta é o valor da causa (ao invés do valor obtido pelo laudo).



    (...).”



    Portanto, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decretos Estaduais nº 5.590 e 45.591/78), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Ambiental. Alegação de desapropriação indireta. Área de preservação permanente. Restrições decorrentes de legislação estadual (Decreto estadual n. 22.717/84 e da Resolução n. 40/85). Ausência de demonstração de ato ou fato que subsidie qualquer pretensão indenizatória. 3. Análise de legislação infraconstitucional e local. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 597.897-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2013).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Desapropriação. Área de proteção ambiental. Legislação local. Ofensa reflexa. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem no sentido da efetiva criação de uma área de proteção ambiental, seria necessário perquirir a extensão da limitação administrativa imposta pelos diplomas normativos locais à propriedade das agravadas e a consequente existência ou não do dever estatal de indenizar. 2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 640.707-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente